Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724642-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAVIO ANTONIO FURTADO DE MOURA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SAVIO ANTONIO FURTADO DE MOURA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0750740-27.2025.8.07.0016), tendo como réu o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Por meio da decisão agravada, foi indeferido o pedido de tutela de urgência no sentido de determinar à ré nova correção da sua prova discursiva, por avaliador distinto e imparcial ou para lhe ser atribuída pontuação compatível com o conteúdo efetivamente desenvolvido, assegurando sua permanência no certame. Confira-se: (ID 238703251): “DO RECEBIMENTO DA INICIAL Defiro a gratuidade da justiça ao autor. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Ocorre que não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ainda, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. DA TUTELA DE URGÊNCIA O autor, residente na Bahia, representado por advogado do Rio Grande do Sul, discute correção de prova de concurso público para a Prefeitura de Aracaju. Requer, em tutela de urgência, que a ré promova uma nova correção da sua prova discursiva, 'por avaliador distinto e imparcial', ou, subsidiariamente, que lhe seja atribuída 'pontuação compatível com o conteúdo efetivamente desenvolvido', assegurando sua permanência no certame. Ocorre que não se vislumbram nos autos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Em primeiro lugar, o desconto por erros gramaticais não são, conforme asseverado pela parte, 'formalismo excessivo'. Com efeito, o mínimo que se espera em um concurso para preenchimento de vaga de professor é que o candidato domine as regras gramaticas e, não as dominando, que sejam descontados os pontos pertinentes. A pretensão de que a exigência de ortografia em prova para preenchimento de cargo para professor seja considerada 'formalismo excessivo', além de não estar amparada em fundamento jurídico, ofende até mesmo o senso comum. Ademais, em relação à nomeação nova correção, por avaliador distinto e imparcial, não há nos autos qualquer indício de que a banca responsável pela correção realizada não tenha sido imparcial. Ademais, em relação à pretensão de atribuição de novas notas, o STJ já estabeleceu, no Tema 485, que 'não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade'. No caso dos autos, o autor não aponta qualquer ato ou fato que aponte eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade, discordando, tão somente, dos critérios de correção que, ao contrário do alegado, foram devidamente discriminados no ID 237373964. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. DA CITAÇÃO DO RÉU Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. DA CITAÇÃO DO RÉU POR DOMICÍLIO ELETRÔNICO Caso o réu possua domicílio eletrônico, promova-se a citação por este meio, razão pela qual atribuo a esta decisão força de mandado. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu deverá apresentar justificativa para essa ausência, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. DA CITAÇÃO DO RÉU POR VIA POSTAL OU OFICIAL DE JUSTIÇA Caso o réu não seja localizado no endereço informado na petição inicial, defiro, desde já, a requisição de informações, via SISBAJUD, INFOSEG e SIEL. O sistema INFOSEG, por utilizar a mesma base de dados do sistema Infojud, não será diligenciado. Caso a pesquisa nos sistemas seja frutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: - listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; - indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências; - indicar outros endereços de que tenha conhecimento. Esclareço que a adoção das providências acima determinadas implicará em maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, bem como evitará intimações sucessivas para a indicação de novos endereços, sendo, portanto, medida de seu interesse. Observe que é necessário o esgotamento das diligências em todos os endereços localizados, sob pena de declaração de nulidade da citação. Observe, ainda, que endereços cujo AR tenha retornado com a informação 'ausente 3x' ou 'não procurado' devem ser diligenciados via Oficial de Justiça ou carta precatória, o que também fica desde já deferido. Vindo a petição nos termos assinalados, à Secretaria, para expedir as diligências para os endereços indicados, observando-se a ordem de prioridade indicada pelo interessado, independentemente de nova conclusão. Caso a pesquisa nos sistemas seja infrutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e informar expressamente que desconhece o endereço atual do réu, ficando, desde já autorizada a citação editalícia, devendo a Secretaria promover as diligências necessárias, independentemente de conclusão. Caso o réu seja pessoa jurídica, deverá trazer aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial, apontando os atuais representantes legais da sociedade empresária e seus dados qualificativos e eventuais endereços, a fim de que sejam realizadas diligências em nome deles, conforme determinado nesta decisão. DA CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL OU POR HORA CERTA Caso o réu seja citado por hora certa ou, ainda, caso se trate de citação de réu preso, não havendo apresentação de defesa no prazo legal, encaminhem-se os autos à Curadoria Especial, independentemente de nova conclusão.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de tutela de urgência, para determinar que o agravado “realize, no prazo a ser fixado por este Juízo, nova correção da prova discursiva do agravante (...) por avaliador distinto e imparcial, com análise técnica individualizada, observância estrita aos critérios objetivos do edital e motivação expressa para cada nota atribuída (...)” e, subsidiariamente, “seja atribuída ao agravante, em caráter provisório, pontuação compatível com o conteúdo efetivamente desenvolvido, com base nos elementos constantes dos autos, assegurando-lhe sua permanência no certame até o julgamento final desta ação”; b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada “confirmando a liminar”. Sustenta violação ao princípio da motivação e da publicidade, previstos no art. 50 da Lei no 9.784/1999 e no art. 37, caput, da Constituição Federal, porquanto a banca examinadora não apresentou justificativas individualizadas para as notas atribuídas, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5o, LV, da Constituição Federal. Alega haver excesso de formalismo na penalização por erros ortográficos, com desconto de 1,16 pontos, sem descrição técnica da quantidade ou natureza dos erros, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Afirma ser legítimo o controle judicial da legalidade da correção, conforme Tema 485 do STF de Repercussão Geral (RE no 560.900/DF), bem como não ter sido observada a previsão de exigência de motivação clara e técnica disposta no item 7.2 do Edital no 001/2024 – SEMED/Aracaju. Argumenta comprometer a lisura da avaliação, a ausência de fundamentação específica, impondo a necessidade de nova correção por avaliador imparcial, com majoração da nota da redação, assegurando a permanência no certame até decisão final, sem prejuízo à administração ou aos demais candidatos. Fundamenta haver perigo de dano evidente, pois o agravante permanece com pontuação inferior à qual faria jus, comprometendo sua posição na classificação do certame e podendo resultar em prejuízo irreversível à sua participação nas próximas etapas do concurso ou à eventual nomeação. A ausência de resposta efetiva por parte da banca e a manutenção de nota injusta geram insegurança jurídica e frustram o princípio da confiança legítima, o qual deve reger as relações entre o candidato e a Administração. (ID 73074964). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça (ID 238703251). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta pelo agravante em face do CEBRASPE, na qual pede: “2) A concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil: 2.1) Determinar que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) realize, no prazo a ser fixado por este Juízo, nova correção da prova discursiva do Autor, referente ao Concurso Público regido pelo Edital no 001/2024 da Prefeitura Municipal de Aracaju/SE, por avaliador distinto e imparcial, com análise técnica individualizada, observância estrita aos critérios objetivos do edital e motivação expressa para cada nota atribuída; 2.2) Subsidiariamente, caso não seja possível a nova correção em tempo hábil, requer-se que seja atribuída ao Autor, em caráter provisório, pontuação compatível com o conteúdo efetivamente desenvolvido, com base nos elementos constantes dos autos, assegurando-lhe sua permanência no certame até o julgamento final desta ação”. (ID 237366749 – origem). Apesar dos argumentos externados pelo agravante, os critérios para correção de prova discursiva foram objetivamente definidos no edital regulador do certame. A princípio, não há nos autos qualquer prova de irregularidade na aplicação de tais questões. Destarte, verifica-se não se afigurar possível, neste momento processual, deferir a liminar vindicada. Há necessidade de se aguardar o trâmite processual, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de os fatos narrados serem devidamente elucidados. Outrossim, ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo, lição a qual se coaduna com os ensinamentos do doutrinador Hely Lopes Meirelles, em seu livro, Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed., páginas 607/608: “A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” Qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem ilegalidade alguma ter sido, em princípio, verificada. Segue precedente da Corte: “[...] 1. Conforme cediço, a mais moderna orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, especialmente o julgamento do Tema 485 em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal - STF, fixou-se no sentido de que ‘[n]ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade’ (RE 632853, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29/6/2015). 2. No particular, dos elementos de convicção despontados dos autos, depreende-se que o pedido de anulação e/ou alteração de gabarito de questões formulado pelo agravante implica na reprochável incursão no mérito administrativo, porquanto se busca dar interpretações diversas daquelas pronunciadas pela banca examinadora por ocasião da divulgação do resultado da prova objetiva correlata. 2.1. In casu, não há falar em flagrante inconstitucionalidade ou ilegalidade, erro grosseiro ou violação patente ao edital do certame. Logo, obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar o gabarito final da prova objetiva. 3. Por mais que se conheça as agruras enfrentadas pelos candidatos a concursos públicos, deve-se ter em mente que, ainda que a redação de determinada questão não possa ser considerada um primor, não é dado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de formulação e adequação de questões. 4. Diante da ausência de comprovação de ilegalidade patente que justifique a anulação de questões ou a mudança de gabarito, o provimento antecipatório buscado pelo agravante não atende aos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo porque não há elementos que evidenciem (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. 5. Ressalte-se, por oportuno, que não se está fazendo qualquer adiantamento acerca do julgamento do mérito da ação proposta na origem. O exame aprofundado da questão posta a julgamento deverá ser feito pelo Juízo a quo, após a regular instrução do feito. [...].” (07026218820228070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 2/6/2022). Assim, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida pelo recorrente. A ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência obsta a concessão da liminar pleiteada pelo agravante. INDEFIRO o pedido tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 25 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator